Tribunal: TJBA
Processo: 8022343-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022343-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARCIO BRAGA BARRETO e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCELA GUEDES BORGES

AGRAVADO: MARIA APARECIDA WANDERLEY NOGUEIRA

Advogado(s)
:
HUDSON ARAUJO RESEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO DIREITO DE MEAÇÃO DA COMPANHEIRA DO FALECIDO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto pelos irmãos do falecido Isaias Gesteira Braga, reformando decisão que havia reconhecido sua companheira como única herdeira, para restabelecer a ordem de vocação hereditária do Código Civil de 1916 e reconhecer apenas o direito de meação da companheira Maria Aparecida Wanderley Nogueira. Os Embargantes alegam omissão e obscuridade no acórdão quanto à extensão da meação, sustentando que esta deve limitar-se aos bens adquiridos na constância da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso ou obscuro por não delimitar expressamente que a meação da companheira abrange apenas os bens adquiridos na constância da união com o falecido, conforme alegam os embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os pontos de fato e de direito relevantes, inexistindo omissão ou obscuridade que justifique a integração do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

A alegada necessidade de explicitar a limitação da meação não constitui omissão, pois a questão referente à extensão e à composição dos bens comuns deve ser apreciada no juízo de origem, no curso do inventário, sob pena de supressão de instância.

O tribunal, em sede de agravo de instrumento, restringe-se ao controle de legalidade da decisão impugnada, sendo-lhe vedado examinar matérias ainda não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A extensão da meação e a individualização dos bens que a compõem deverão ser apuradas no inventário, conforme rito próprio, não cabendo ao tribunal definir tal alcance em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC/1916, art. 1.577; CF/1988, art. 226, § 3º; Lei nº 9.278/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 677.210/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 03.10.2005; STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.02.2021; TJ-MG, AI 1072630-34.2022.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 21.07.2022; TJ-GO, AI 5342585-44.2023.8.09.0011, Rel. Des. Roberta Nasser Leone, 7ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8022343-96.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes JOSE MARCIO BRAGA BARRETO e outros (9) e, como embargada, MARIA APARECIDA WANDERLEY NOGUEIRA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200